Tribunal: TJBA
Processo: 8001660-61.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001660-61.2025.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAMILE DE JESUS ALVES Advogado(s): Rafael NASCIMENTO PRADO registrado(a) civilmente como RAFAEL NASCIMENTO PRADO, ERICA ABREU COSTA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADOS COM USO DE SENHA PESSOAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica, consistente na contratação de empréstimo e transferências via PIX realizadas após golpe de engenharia social (“mão fantasma”), alegadamente sem autorização, buscando a responsabilização da instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude eletrônica narrada configura fortuito interno, apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário ou culpa exclusiva da vítima capaz de afastar o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor, ressalvadas as hipóteses de excludentes, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O fortuito interno abrange fraudes vinculadas ao risco da atividade bancária, enquanto o fortuito externo corresponde a eventos alheios à esfera de controle da instituição, aptos a romper o nexo causal. A fraude foi praticada por terceiros mediante engenharia social, induzindo a própria consumidora a realizar voluntariamente as operações com uso de senha pessoal e em dispositivo autorizado. Não houve violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, inexistindo evidência de falha na prestação do serviço ou de defeito nos mecanismos de proteção bancária. As transações foram regularmente autenticadas, gerando presunção de legitimidade, não sendo exigível do banco o bloqueio de operações validadas pelo próprio titular. A conduta da consumidora, ao acreditar em promessa inverossímil e realizar operações voluntárias, configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade. A Súmula 479 do STJ não se aplica, pois restrita às hipóteses de fortuito interno, o que não se verifica no caso concreto. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios afasta a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes decorrentes de engenharia social com participação ativa do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica quando as operações são realizadas voluntariamente pelo consumidor mediante uso de senha pessoal, sem falha na prestação do serviço. 2. A fraude praticada por engenharia social configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade. 3. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, II; CPC, art. 98, § 1º, VIII; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2155065/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.03.2025; Súmula 479 do STJ; TJ-BA, Apelação nº 8044639-12.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8003705-62.2024.8.05.0146; TJ-SP, Apelação nº 1002602-40.2025.8.26.0302; TJ-MS, Apelação nº 0830098-82.2024.8.12.0001. Vistos relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 8001660-61.2025.8.05.0078, sendo apelante JAMILE DE JESUS ALVES e apelado BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.